Tribunal: STF
Processo: MS 20936
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-08
Data de publicação: 1989-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: HISTÓRICO E CARACTERES DO
INSTITUTO NO CONTEXTO DAS DIFERENTES ABERTURAS DA CONSTITUIÇÃO DE
1988 A LEGITIMAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E OUTRAS FORMAÇÕES SOCIAIS
INTERMEDIARIAS PARA A DEFESA DE INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS:
QUESTÃO DA LEGITIMAÇÃO ATIVA DOS SINDICATOS, NEGADA, NO CASO, POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS, MAS CONFLUENTES, DA UNANIMIDADE DO TRIBUNAL.
1.        DIVERGENCIA, NÃO RESOLVIDA, SOBRE A LEGITIMIDADE DO
SINDICATO PARA, MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, POSTULAR
EM JUÍZO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL E, POIS, INDEPENDENTEMENTE DE
AUTORIZAÇÃO ESPECIFICA DOS INTERESSADOS, PRETENSÕES DE UMA PARCELA
E NÃO DA TOTALIDADE DA CATEGORIA.
2.        INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER SORTE, AINDA QUE EM
TESE, DE DIREITO SUBJETIVO DOS TRABALHADORES - EM FAVOR DE CUJOS
INTERESSES PLEITEIA O SINDICATO IMPETRANTE -, A CONTINUIDADE DO
CONTROLE ESTATAL OU DA EXISTÊNCIA MESMA DA ENTIDADE EMPRESARIAL
QUE OS EMPREGA, DO QUE DECORRE CARÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.